Tribunal: TJES
Processo: 5004352-78.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004352-78.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004352-78.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: ANDRÉ TRINDADE DE DEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR.ª PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que acolheu o pedido autoral e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando não houve prévio requerimento administrativo e não houve resistência à pretensão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade estabelece que os ônus de sucumbência devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.

4. No caso concreto, a parte autora não comprovou a realização de prévio requerimento administrativo junto ao Município.

5. O ente público, citado, não apresentou contestação e não resistiu ao mérito da demanda, limitando-se a apresentar manifestação, o que demonstra a ausência de litígio real provocado pela administração.

6. Inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, não há nexo de causalidade apto a justificar a condenação do ente público ao pagamento de verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando ausente prévio requerimento administrativo e inexistente resistência à pretensão judicial.”

_________

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 24.06.2025; TJES, AC 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004352-78.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: ANDRÉ TRINDADE DE DEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR.ª PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ANDRÉ TRINDADE DE DEUS
em face de si e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu o pedido autoral, condenando os entes solidariamente a custear e fornecer LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL ESCLERAL, EM AMBOS OS OLHOS; COLÍRIO PATANOL S; e TOMOGRAFIA CÓRNEA DE AMBOS OS OLHOS, bem como, condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais sucumbenciais.

Sustenta o recorrente (ID 16812178), em síntese, que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda, destacando a ausência de pretensão resistida e de prévio requerimento administrativo.

Contrarrazões em ID 16812182 (
ESTADO
) e ID 16812190 (
ANDRÉ
), ambas pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

Como cediço, à luz do princípio da causalidade, as custas, despesas e honorários advocatícios correlatos devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Contudo, o presente caso concreto guarda duas particularidades dignas de nota:
(i)
o apelado não comprovou que tenha realizado requerimento administrativo previamente ao ajuizamento da demanda; e
(ii)
não houve resistência do
MUNICÍPIO
ao requerimento judicial.

Registre-se que o Município citado não apresentou contestação nos autos, conforme certificado nos autos, juntando apenas manifestação.

Essa Egrégia Câmara já se posicionou nesse sentido em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa
. 4.
O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado
. 5.
A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais
. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda. 9. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 10. O cumprimento espontâneo da liminar judicial dentro do prazo fixado reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação. (TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa.
O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

Neste viés, conclui-se que a tese recursal comporta acolhimento, a fim de afastar a condenação imposta ao recorrente, de pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que o recorrente não deu causa ao ajuizamento da demanda e não resistiu à pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para lhe
DAR PROVIMENTO
, afastando a condenação do apelante na verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.